Tribunal: STF
Processo: ARE 1283036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE XANGRILÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. VALORES RETROATIVOS A JULHO DE 2016. VIGILANTE SANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVADA SOLICITAÇÃO POR SUPERIOR. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, na ação proposta em face do MUNICÍPIO DE XANGRILÁ, onde a parte autora requereu, em suma, o reconhecimento e recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, em razão do cargo de Vigilante Sanitário, bem como o pagamento de horas extras e seus reflexos legais. Ao caso, incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina. No mérito, quanto ao direito ao pagamento do adicional de insalubridade aos municipários de Xangrilá, a Lei n. 419/1990, no parágrafo único do art. 87, regulamenta que as atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas por lei própria. Dito isso, ao que versa exclusivamente ao cargo de Vigilante Sanitário, ocorre ausência de previsão legal até a edição da Lei n. 1.867/2016, vigente a partir de 17 de junho de 2016, uma vez que as Leis 1.466/2011 e 1.561/2012 traziam um rol taxativo de quais cargos faziam jus à percepção do adicional de insalubridade, e em qual grau. Portanto, o autor só tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio a partir da previsão legal, que se deu com a Lei n. 1.867/2016. Ainda, nesse aspecto, independente de prova técnica realizada em instrução processual, o Poder Judiciário não pode estabelecer ou criar direitos que não consoantes à Lei, mesmo que a prova apresentada classifique atividade em grau de insalubridade diversa daquela estabelecida pelo laudo oficial. Portanto, uma vez que o autor já recebe o referido adicional desde julho de 2016, não há o que se falar em parcelas retroativas não pagas. Quanto às horas extras, estas parcelas estão previstas na Lei n. 419/1990, conforme o art. 56, ocorrendo somente por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. Assim, dos fatos narrados e alegados, das provas produzidas verifica-se que o demandante não produziu qualquer prova de que houve solicitação de superior hierárquico para o labor em período extraordinário, ônus probatório que lhe compete, e de que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença reformada à total improcedência da ação. RECURSO INOMINADO DO RÉU PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII; 7º, incisos XXIII e XVI; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente